Tribunal: TJPA
Processo: 0805018-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805018-31.2021.8.14.0401

APELANTE: ALAN FARIAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A licitude das provas obtidas mediante revista pessoal realizada sem a presença de fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera observação de "nervosismo" não preenche o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do CPP, para validar a revista pessoal. A ausência de elementos objetivos que justifiquem a suspeita torna ilícitas as provas obtidas, sendo necessária a anulação dessas e, por consequência, a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver o apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigo 244; CPP, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 855.158/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 849.082/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30/10/2023; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alan Farias dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
(cf. ID 17477432).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição por ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal; (d) desclassificação para uso de drogas; (c) aplicação ad fração redutora máxima pelo tráfico privilegiado reconhecido

(cf. ID 17477444).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 17477446)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 18881570).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
.

Sobre a revista pessoal, é pacífico no c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

In casu,
vejo que as peças informativas do inquérito e a denúncia descrevem que no dia 08/04/2021, guarnição da polícia militar avistou o apelante em companhia de um adolescente, os quais apresentaram nervosismo ao visualizarem a polícia. Diante desse comportamento que consideraram suspeito, os policiais fizeram a abordagem e passaram a revistá-los pessoalmente, encontrando no bolso do apelante as drogas apreendidas.

Em juízo, os policiais prestaram os seguintes depoimentos, conforme síntese das narrativas constantes na r. sentença (ID 17477432):

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas/policiais militares arroladas pela acusação. A testemunha/policial militar ELTON SANDRO CRUZ SALAS ROLDAN em sua oitiva perante este juízo disse “que é policial militar e estava fazendo rondas com a guarnição e quando entraram em uma vila houve uma movimentação estranha de alguns indivíduos; fizeram a abordagem e com o acusado foram encontradas substâncias entorpecentes no bolso da bermuda dele; próximo a ele estava um menor de idade mas com este nada foi encontrado; uma outra quantidade de drogas foi encontrada às proximidades do local onde o réu se encontrava; eram pacotes grandes e invólucros menores que estavam com a mesma embalagem; também foi encontrado um HT nas proximidades, um rádio comunicador estava junto com a quantidade de drogas encontrada às proximidades;(...)”.

Já a testemunha/policial militar ROBSON CABRAL COSTA disse em sua oitiva neste juízo: “que é policial militar e estava em ronda com a guarnição; quando entraram em uma vila foram visualizados por dois indivíduos em atitude suspeita; os dois apresentaram nervosismo e resolveram fazer a abordagem; com o acusado foi encontrada uma quantidade de maconha; fizeram buscas nas proximidades e encontraram outra quantidade de entorpecentes, dois comunicadores que estavam enfiados na lama; durante a abordagem eles ficaram muito nervosos; o réu estava na companhia de um menor de idade;(...).”

É de se notar, portanto, que a abordagem realizada careceu de fundamentos concretos, repousando a suspeita dos policiais em impressões subjetivas não passíveis de controle, não preenchendo o
standard
probatório exigido pelo artigo 244, do CPP, já que imputaram ao “nervosismo” do apelante a justificativa para revistá-lo pessoalmente, sendo preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo legal mencionado.

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. SUBJETIVISMO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS NO ATO CONSIDERADO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. 1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. No caso em apreço, há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva. 3. Posterior situação de flagrância não torna legítima busca pessoal efetivada sem fundamentos concretos que indiquem suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular as provas obtidas ilicitamente por meio da revista pessoal ao réu, bem como as delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver o apelante por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (cf. ID 17477432), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

É o voto.

Belém, 19/09/2024